Tribunal: STF
Processo: Rcl 76325
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.   



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Boa Vista Serviços S/A contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 64.835/2025.”  



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca do pedido de suspensão desta reclamação, diante da ordem de suspensão nacional dos processos que discutem o reconhecimento de vínculo empregatício junto à esfera trabalhista, proferida no ARE 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Afirma que “há evidente risco de que a decisão a ser proferida pelo Plenário desta Corte no referido Tema repercuta diretamente sobre a controvérsia objeto desta Reclamação, considerando que trata da mesma matéria quanto à caracterização do vínculo de emprego na prestação de serviços”, razão pela qual devem ser sobrestados os presentes autos, até a decisão final do ARE 1.532.603.



    Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    Consigno, ademais, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea no sentido da inadmissibilidade de embargos de divergência opostos contra julgados de Turma ou Plenário em sede de reclamação.



    Deveras, a decisão embargada não conheceu dos embargos de divergência, ante a ausência de previsão legal ou regimental.



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite.



    Registro, por fim, ser incabível o pedido de sobrestamento da presente reclamação para aguardar julgamento do Tema 1.389, tendo em vista que o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC não se aplica à ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EXARADA NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.” (Rcl 78.448-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma DJe de 06/06/2025, grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR GARANTIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A BANCO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a negativa de autorização, ao Poder Executivo, para prestar garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 



    2. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (ACO 2.183, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 361.7.2018, grifei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente